Tribunal: TCU
Processo: 009.508/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petrobras no Biênio 2019-2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A., em cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo item 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , relatada pelo E. Ministro José Múcio Monteiro, dando continuidade às fiscalizações já realizadas pelo Tribunal, conforme determinação exarada pelo item 9.3.2 do Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , relatada pelo E. Ministro Aroldo Cedraz ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar cumprida a determinação do item 9.2.1 do Acórdão 2301/2019-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. manter o sigilo dos autos; 9.3. tornar público o presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam; 9.4. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do voto e relatório que o fundamentam, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 9.5. arquivar este processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.